Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Adjudicação c/c compensação por dano moral. Pessoa jurídica. Demora na baixa do gravame hipotecário. Descumprimento contratual. Mero aborrecimento. Dano moral não configurado. Sucumbência recíproca: redimensionamento dos honorários advocatícios.